Tribunal: TJDFT
Processo: 0741438-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESSARCIMENTO DE VALOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Contradição. Cálculos do reembolso. A questão trazida no acórdão referente a existência de descontos e aos valores a serem reembolsados não foi submetida ao contraditório na forma do que dispõe o art. 10 do CPC, o que se faz necessário. De igual forma, é necessário apurar os valores com exatidão, observada a base de cálculo da contribuição previdenciária constante nas fichas financeiras (linha “INSS”), o que deve ser feito por ocasião do cumprimento de sentença, cabendo ao réu eventual impugnação.

3 – Gratificação de Atividade em Serviço Social. Gratificação de Políticas Sociais. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade” (Tema 163, RE 593.068/SC, Rel. Min Roberto Barroso).

4 – Reembolso de contribuição previdenciária. GASS-GPS. É devido o reembolso dos valores indevidamente recolhidos dos servidores a título de contribuição previdenciária porventura incidente sobre a GASS/GPS, cuja vantagem não integra os proventos da aposentadoria ocorrida após o marco legal firmado na Súmula 35 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. A planilha indica pagamentos da ordem de R$ 4.807,64, que devem ser objeto de reembolso. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão e confirmar a sentença, reconhecendo o direito à restituição dos valores efetivamente vertidos à Seguridade Social a título de contribuição previdenciária porventura incidente sobre a GPS/GASS, no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

4 – Embargos de declaração providos. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrente vencido, no percentual de 20% do valor da condenação.

E